Tribunal: STF
Processo: ARE 1464191
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ENERGIA FOTOVOLTAICA. RESOLUÇÃO Nº 482, DE 2012, DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 



    1. Remanesce a fundamentação proferida na decisão combatida, uma vez que o acórdão está baseado na aplicação dos ditames da citada Resolução nº 482, de 2012, da Aneel, para efeito da incidência do ICMS.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte está assentada quanto à falta de estatura constitucional da questão debatida, a tornar inviável a argumentação trazida nas razões recursais, voltadas a reiterar a ofensa aos dispositivos constitucionais.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.